Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738746-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARLENE PEREIRA CELESTINO OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARLENE PEREIRA CELESTINO OLIVEIRA em que aponta como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL. Pela decisão de ID 51617725, foi indeferido o pedido liminar para compelir a Administração Pública a nomear imediatamente a impetrante no cargo de Monitor de Gestão Educacional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aprovada na colocação 2.752a, no certame de Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto Juízo. A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO apresentou informações no ID 52176297, suscitando, dentre outros temas, a sua ilegitimidade para passiva na ação. Ainda, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, manifestou-se, também dentre outros temas, alegando incompetência absoluta do Juízo, sob o fundamento de que compete ao Conselho Especial do TJDFT, entre outras matérias, processar e julgar originalmente, mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal (ID 52465493). O Ministério Público oficiou pela não manifestação (ID 52465493). Dessa forma, nos termos do art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa às partes, manifeste-se a parte impetrante acerca das preliminares alegadas, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador